Tribunal: TJMT
Processo: 1021608-51.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021608-51.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IRMA LIMA DE SOUZA - CPF: 460.047.851-72 (RECORRIDO), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VIVO S.A (RECORRENTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1021608-51.2023.8.11.0001.

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
CLARO S/A E VIVO S/A.

Recorrida(s):
IRMA LIMA DE SOUZA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS – TELEFONIA MÓVEL - SOLICITAÇÃO DE PORTABILIDADE NÃO ATENDIDA – TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE RESOLUÇÃO DO IMPASSE, SEM ÊXITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 04 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 200338731, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando as reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, e correção monetária pela INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ainda, determinou que as reclamadas efetuem a portabilidade da linha
Claro S/A

(65) 99230-1327
para a operadora
Vivo S/A,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação do
decisum
, sob pena de multa fixada no valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em argumento recursal, a recorrente
Claro S/A
alega:

1)
Preliminar
: A ilegitimidade passiva da reclamada – Portabilidade numérica;

2) A ausência de conduta ilícita;

3)
A inexistência de danos morais;

4) A redução do
quantum
indenizatório.

Já a recorrente
Telefônica Brasil S/A (Vivo),
em argumento recursal, alega:

1)
Preliminar
: Ilegitimidade passiva;

2) Procedimento de Portabilidade – Operação cancelada;

3) A eficácia probatória das informações extraídas dos sistemas da Vivo – Sistemas que atendem a critérios legais de certificação;

4) O valor da condenação – Violação ao artigo 944,CC;

5) A aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela reclamada, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 7o, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, no dia
06/03/2022
, solicitou junto à reclamada
Vivo S/A
a portabilidade de sua linha telefônica no (65) 9 9230-1327 da reclamada
Claro S/A
, ocasião em que lhe foi fornecido um número provisório, qual seja, (65) 9 9911-3283.

Aduz que foi informada que seriam necessários 30 (trinta) dias para a finalização do processo de portabilidade, sendo que nesse período o número correspondente à Claro S/A ficaria impossibilitado de ser utilizado.

No entanto, decorrido tal prazo, a portabilidade não foi finalizada, razão pela qual entrou em contato com a reclamada
Vivo
, conforme protocolos nos
20229176280693 (04/11/2022), 20229175946988 (04/11/2022), 20228921608942 (21/09/2022), 20238560561748 (06/02/2023), 20238639349292 (26/01/2023) e 20238560518175 (13/01/2023), entretanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo as prestadoras do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange
aos danos
morais, tenho que estes restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas recorrentes,
na medida em que deixaram de efetivar a portabilidade da linha telefônica da
reclamante
,
tendo esta, inclusive,
buscado uma solução administrativa, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de

danos morais
,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros fixados na decisão singular entendo que não merece sofrer nenhum reparo, isso porque os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a data da citação
(art. 405, CC)
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024